Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-17.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO – Extinção sem exame do mérito – Execução fiscal – Taxa de licenciamento de estabelecimento – Decreto fundado na inexigibilidade da CDA – Base de cálculo do tributo que não guarda identidade com o custo da atividade estatal decorrente do exercício do poder de polícia – Inconstitucionalidade deste critério já pronunciada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte por ocasião do

Ementa:
PROCESSO – Extinção sem exame do mérito – Execução fiscal – Taxa de licenciamento de estabelecimento – Decreto fundado na inexigibilidade da CDA – Base de cálculo do tributo que não guarda identidade com o custo da atividade estatal decorrente do exercício do poder de polícia – Inconstitucionalidade deste critério já pronunciada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0034111-93.2012.8.26.0000 – Sentença mantida – Recurso não provido.